Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar busca de bens de propriedade dos executados.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.
3. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados.
4. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário.
5. Recurso conhecido e desprovido.